Tribunal: TJMT
Processo: 0032124-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032124-71.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERACLITO DA COSTA E SILVA - CPF: 205.859.421-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALLAN DA COSTA E SILVA - CPF: 025.171.811-52 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE MANTÉM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE –
RECURSO REJEITADO
.

1- A pretexto de apontar contradição e omissão, o Embargante revela seu mero inconformismo com a conclusão e os fundamentos do julgado, tanto que deixa evidente que, no seu entender, o Acórdão é
“tendencioso”
e a narrativa é
“inverídica”
. No entanto, é cediço pelos operadores do Direito que a discordância do resultado do julgamento não permite sua rediscussão por meio de Embargos de Declaração, devendo a insurgência ser aduzida em via adequada.

2- No âmbito do STJ é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgInt no AREsp 1731802/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Neste caso, basta a leitura do Acórdão para constatar a existência de fundamentação pormenorizada a respeito da inocorrência da prescrição e da aplicabilidade do Verbete 106, da Súmula do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0032124-71.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Allan da Costa e Silva
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

O Embargante alega que, ao julgar o Apelo, a Câmara deixou de se manifestar
“sobre teses viscerais das razões recursais, sobretudo no tocante à responsabilidade sobre a prescrição do cheque dado em pagamento e, ademais, acerca dos fatos pontuados os quais expõem a desídia reiterada da Apelada a afastar, sem qualquer arremedo de dúvidas, a aplicação ao caso concreto da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”

Argumenta que não há uma palavra sequer quanto à alegada conduta desidiosa da Apelada que, no seu entender, impossibilitou, juridicamente, o Embargante de reaver os valores do cheque do qual era então detentor e foi entregue como pagamento da dívida.

Afirma que o
decisum
também é contraditório porque, embora traga a narrativa do “desleixo” na condução do processo, ao final, afirma que não houve desídia da Embargada.

Também alega que a narrativa dos fatos é
“tendenciosa e inverídica”
, e que deliberadamente oculta a desídia da Embargada, de modo que o Acórdão é contraditório e omisso.

Com esses fundamentos, requer o acolhimento do Recurso para que seja apreciada a tese de responsabilidade pela prescrição do cheque e, ao argumento de que é clara desídia da Embargada na condução da Execução, requer a concessão de efeitos infringentes ao Integrativo.

Contraminuta no Id. 115463967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que não há qualquer contradição ou omissão no julgado.

Eis o que consta do voto condutor:

Ao que se extrai dos autos, em
23/03/2011
, a Apelada ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (n.o 0006294-79.2011.8.11.0041) em face do Apelante Alan da Costa e Silva, no intuito de receber crédito no valor de R$ 20.262,94 (vinte mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), decorrentes de mensalidades vencidas e não pagas oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cujo crédito é representado por Contratos de Confissão de Dívida.

Afirmou que antes de propor a Ação Executiva tentou, de várias formas, receber o valor; contudo, o Executado/Apelante se negou a honrar o pagamento da dívida, não restando outra alternativa, exceto o ajuizamento do feito.

Somente em
30/03/2012
, o Julgador determinou a citação do Executado/Apelante para o pagamento do débito; em 03/12/2012, foi juntada a certidão negativa do Oficial de Justiça, e a Exequente foi intimada para manifestar quanto aquela certidão em
24/10/2013
.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da Exequente/Apelada (em
08/03/2014
), no mês de maio daquele ano, a Instituição de Ensino requereu a remessa de Ofício à Receita Federal para que informasse no número de CPF do Executado/Apelante, visto que na matrícula e nos contratos constam o nome do seu genitor.

O Julgador singular indeferiu o pedido de “busca de endereço” e, somente em
21/01/2015
, foi certificado o decurso do prazo pra manifestação. No mês seguinte, foi determinada a suspensão do feito executivo, até que a credora localizasse bens do devedor.

Decorrido o prazo de suspensão, em
27/02/2015
, a Exequente/Apelada informou que não solicitou o endereço do Executado/Apelante e reiterou o pleito anterior (remessa de ofício à Receita Federal para busca do CPF do Executado).

Em
16/06/2015
, insistiu no pedido, haja vista que até aquela data não havia sido analisado. Somente em
abril de 2016
, o pedido foi apreciado, determinado que juntasse informações necessárias para a formalização da busca do endereço do Apelante.

Na sequencia, a Exequente insistiu que não logrou êxito em conseguir o número de CPF do Executado, o que torna impossível a busca do seu endereço e, de conseguinte, requereu a citação por edital.

O Juiz singular proferiu despacho em que afirmou que a busca de endereço requerida Exequente/Apelada não poderia ser promovida porque o número do CPF indicado nos autos não pertence ao Executado e, de conseguinte, determinou a intimação da Instituição de Ensino para indicar o CPF exato, sob pena de suspensão do feito.

A Exequente, por sua vez, informou que localizou o número do CPF da parte adversa, bem como indicou o endereço para a citação.

O Executado/Apelante foi citado em
27/07/2016
, o AR foi juntado aos autos em
17/08/2016
e, em 26/08/2016, o devedor opôs os Embargos à Execução, onde foi proferida a sentença recorrida.

Na petição inicial, suscitou a prescrição da pretensão executiva, sob a tese de que quando foi citado já havia decorrido o prazo prescricional.

Argumentou que a demora na citação decorreu da negligência da Embargada/Apelada.

No mérito, aduziu que a credora não informou que o cheque dado para o adimplemento da dívida foi devolvido sem o cumprimento da ordem de pagamento.

Ainda impugnou os cálculos, ao argumento de que o índice da correção monetária é indevido.

O Juiz singular rejeitou a prejudicial, haja vista que a demora na citação não decorreu da desídia da credora e, no que concerne aos cálculos, consignou que não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros e da correção monetária, haja vista que a obrigação é líquida e exigível.

Inconformado, o Embargante interpôs o Recurso de Apelação em que reitera a tese de que a demora na citação ocorreu por desídia da Apelada.

Sem maiores delongas,
visto que acima transcrevi todo o andamento processual da Ação Executiva e as datas em que cada despacho/decisão foram prolatados(as) e a Recorrida se manifestou, a tese não comporta guarida, pois evidente que a demora da citação não ocorreu por culpa da Recorrida.

Nota-se que a pretexto de apontar contradição e omissão, o Embargante revela seu mero inconformismo com a conclusão e os fundamentos do julgado, tanto que deixa evidente que, no seu entender, o Acórdão é
“tendencioso”
e a narrativa é
“inverídica”
.

No entanto, é cediço pelos operadores do Direito que a discordância do resultado do julgamento não permite sua rediscussão por meio de Embargos de Declaração, devendo a insurgência ser aduzida em via adequada.

Conforme bem explicitado pelo
Ministro Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do Recurso de Embargos de Declaração n.o 14757/PE, julgado em 03/09/2019, caso o Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Neste caso, basta a leitura do Acórdão para constatar a existência de fundamentação pormenorizada a respeito da inocorrência da prescrição e da aplicabilidade do Verbete 106, da Súmula do STJ.

Com efeito, não há falar em omissão quando todas as questões
necessárias
para o deslinde da controvérsia foram analisadas e, em assim sendo, não há falar em omissão. (AgInt no REsp 1918740/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Ademais, também é cediço que, conforme entendimento pacífico do STJ,
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgInt no AREsp 1731802/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Logo, diante da inexistência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022